Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-73.2021.8.11.0088
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000286-73.2021.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ARIPA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.290.680/0001-49 (APELADO), MARIA GORETE COGO DA SILVA - CPF: 420.612.372-15 (ADVOGADO), MARIA GORETE COGO DA SILVA - CPF: 420.612.372-15 (APELADO), INES DA CONSOLACAO COGO - CPF: 389.435.062-87 (ADVOGADO), ANA RITA COGO - CPF: 937.411.707-04 (ADVOGADO), GERALDO LARA DA SILVA - CPF: 316.609.082-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
— EXECUÇÃO FISCAL —
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA

—
POSTERIOR
A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA
.

1-
Na hipótese de execução fiscal em que houve o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA),

pelo exequente, após a citação do executado e apresentação de defesa,
é devida
a aplicação do princípio da causalidade, ou seja, a análise sobre quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus do pagamento dos honorários advocatícios.

2-
Prevalece o entendimento de que não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no § 8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076).

3-Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado De Mato Grosso
contra decisão proferida pelo
Juízo da
Vara Única de Aripuanã
, que nos autos da Execução fiscal n.º
1000286-73.2021.8.11.0088
, acolheu os embargos opostos pel
o Apelado
, para
fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo
Civil
,
bem como acolheu em parte os embargos opostos pelo Apelante para reconhecer que a CDA n.º 20192764363, no valor de R$ 8.882,53
não foi
paga e sim cancelada
,
reconhecendo ainda, que a CDA n.º20192764363 permanece exigível, no entanto, em razão do baixo valor
manteve a extinção d
o feito nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Aduz
o
Estado de Mato Grosso que
sentença foi
omissa visto
que,
extinguiu a execução após o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa n.º
20192765549, deixando de observar que a Certidão de
Dívida Ativa n.º 20192764363, continua exigível
, não sendo possível a extinção do feito de ofício pela falta de interesse processual
.
Ademais, sustenta
que a fixação dos honorários advocatícios se encontra em desconformidade com a jurisprudência
, tendo em vista que por ocasião do julgamento do tema repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça
, deve ser aplicado o princípio da
razoabilidade e proporcionalidade

mediante apreciação equitativa sopesando o labor executado com o quantum a ser remunerado
, visto que a verba honorária se revela excessiva.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja
reformada
a sentença a quo.

Nas contrarrazões, o
s

Apelado
s

esclarecem que o pedido de extinção decorreu do cancelamento da CDA
n.º

20192765549
e não da quitação,
bem como que é fato que a CDA n.º
20192764363
permaneceu exigível, porém sustenta que a sentença não merece reparo, vis
to que conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1184
, é legítima a extinção da execução fiscal debaixo valor, considerando que o trâmite de tal ação demanda dispendiosa movimenta
ção da máquina do judiciário para cobrança de pequeno valor. Além disso, defende que
devem ser mantidos os honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido
.
Em seguida,
requer que o recurso seja julgado totalmente improcedente, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, bem como que sejam fixados hon
orários em grau de recursal.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Ressai dos autos da execução fiscal n.º
1000286-73.2021.8.11.0088
que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Execução Fiscal em desfavor de
ARIPA MADEIRAS LTDA
,
MARIA GORETTE COGO e GERALDO LARA DA SILVA,

visando
o recebimento do crédito não tributário decorrente de multa ambient
al descritos nas Certidões de Dívida Ativa n.º
20192765549
no valor de R$ 167.247,84
e
n.º
20192764363
no valor de R$ 8.882,53
.

O despacho citatório

foi proferido em
22
/03/2021
ID 215497164
.

Em seguida o Estado de Mato Grosso em ID 215497170 requereu a penhora online. Deferida em ID 215497179.

Em ID 215497181, foi certificado que a busca de ativos junto ao sistema SISBAJUD restou infrutífera
.

A executada Maria
Gorette
Cogo da Silva, em ID 215497183, requer que seja realizada anotação
, para que não sejam efetuados bloqueios em valores provenientes de recebimento de salário
.

Os executados em
ID 215497190
pugnam pela extinção
da ação de execução fiscal tendo em vista o cancelamento administrativo da CDA n.º
20192765549
em razão da configuração da prescrição intercorrente.

Em ID 215497198 pelo Juízo foi proferida sentença para determinar a extinç
ão da execução nos termos dos artigos 924, inciso II e 925 do Código de Processo Civil.

Após, pelos Executados foram opostos embargos de declaração para que
fosse reconhecido o cancelamento da CDA n.º
20192765549
, não a quitação, bem como
fossem
fixados honorários
advocatícios
.

Pela Fazenda Pública em ID 215496750 foram opostos embargos de declaração para que fosse sanada a omissão da sentença proferida com relação ao prosseguimento da execução
no tocante a CDA n.º 20192764353, vez que permanece exigível.

Em ID 215496756, foram acolhidos os embargos de declaração opostos pelos
executados para reconhecer o cancelamento da CDA Nº 20192765549, fixando os honorários em 10
% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC, bem como foram
acolhidos em parte os embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública para reconhecer que houve o cancelamento da CDA n.º 20192764363
, no entanto, em razão do baixo valor, em atenção ao Tema 1184 do STF, manteve a extinção do feito
nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se que o cerne do presente recurso reside na análise da assertividade do Juízo a quo em extinguir a execução e fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o
proveito econômico.

Cumpre salientar que a imposição do ônus processual no Direito Brasileiro se norteia pelo
princípio da causalidade, que estabelece que aquele que deu causa
ao ajuizamento da ação deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Além disso, em sede de recurso repetitivo no
REsp.
1.111.002/SP, de Relatoria do Min. MAURO CAMPBELL MARQUES (tema 1431), a colenda Corte definiu que a extinção da execução fiscal por cancelamento do débito pelo exequente, após a citação do executado e apresentação de defesa, enseja a aplicação do princípio da causalidade, ou seja, a análise sobre quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus do pagamento dos honorários advocatícios.

Assim, registra-se que a isenção prevista no art. 26 da Lei 6.830/19802, que é mencionada pela parte recorrente, só se aplica quando a extinção da execução fiscal ocorrer antes da citação do
devedor,
de forma voluntária pelo exequente, que não é o caso dos autos.

Tem-se o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. 1. A Fazenda Pública pode cancelar a CDA a qualquer tempo. 2. Se cancelada a CDA antes da sentença, a execução extingue-se sem ônus para as partes, nos termos do art. 26 da LEF. V.V EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 26 DA LEF. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 26 da Lei nº 6.830/80 dispõe que se antes da decisão de primeira instância, a inscrição da Dívida Ativa for a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Ocorre que, o art. 26 da LEF implica, de acordo com entendimento pacífico do col. STJ, quando cancelada a inscrição da dívida ativa em executivo fiscal e já tendo ocorrido a citação do devedor, mesmo sem resposta e o feito for extinto acarreta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas e honorários advocatícios, uma vez que a apelada foi obrigada a constituir advogado e teve despesas que devem ser reembolsadas.

(TJ-MG - AC: 03698284720118130079 Contagem, Relator: Des.(a) Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 19/02/2019, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2019).

Desse modo
,

inequívoco que o Exequente deve arcar com os honorários diante da cristalina sucumbência
, visto que
Fazenda Pública deu margem à arguição de
inexigibilidade
da CDA n.º

20192765549
,
diante
do cancelamento
administrativo da inscrição em Dívida Ativa pelo reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Acerca do
quantum
remuneratório
é cediço que a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa é cabível apenas nas causas em que o valor da condenação/execução e o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Nesse sentido,
esta Corte assentou
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. 2. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no § 8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076). 3. Nos casos de sentença que extingue parcialmente a execução fiscal, os honorários de sucumbência devidos pela Fazenda Pública, devem ser calculados com base no proveito econômico, isto é, a diferença entre o valor executado e o montante efetivamente devido. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013141-86.2023.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 12/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2023)
.

Assim, considerando que o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima descritas, não se revela adequado o arbitramento por apreciação equitativa, sob pena de representar quantia
que não remunera corretamente o trabalho desenvolvido pelo causídico.

Ante o exposto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e mantenho a sentença combatida.

Por oportuno, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

em razão do desprovimento do apelo, em cumprimento ao que dispõe o artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024